Tribunal: TJBA
Processo: 8013416-12.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-01-31
Data de publicação: 2025-01-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013416-12.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: M D MOVEIS LTDA

Advogado(s)
:
JOSE VICENTE PASQUALI DE MORAES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. SOBRESTAMENTO EM FACE DAS ADI’S 7070 E 7078 AFASTADO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO ICMS-DIFAL (DIFERENÇA DE ALÍQUOTA). OS PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA E DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL DEVEM SER CUMPRIDOS COM RELAÇÃO À LEI ESTADUAL INSTITUIDORA DO TRIBUTO (LEI BAIANA N.º 14.415, DE 30/12/2021), E NÃO COM RELAÇÃO À NORMA QUE VEICULA NORMAS GERAIS (LEI COMPLEMENTAR FEDERAL N.º 190 /2022). INTELIGÊNCIA DOS TEMAS 1093 E 1094, DO STF.
TEMA 1.266 DO STF. REPERCUSSÃO GERAL ADMITIDA. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DAS AÇÕES EM CURSO. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REAPRECIAR A MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

1.
O Embargante sustenta
a
existência
omissão quanto ao decidido nas ADI’s 7066, 7070 e 7078,
bem como o reconhecimento de Repercussão Geral acerca da matéria, originando o Tema 1.266 no Supremo Tribunal Federal.

2.
Assim sendo, como explicitado no Acórdão fustigado, o Estado da Bahia editou
“a Lei Estadual nº 14.415/2021 foi publicada em 31/12/2021. Ou seja, nos termos da compreensão que vem sido firmada pelo I. STF, o tributo já haveria sido instituído desde então, e, uma vez que o foi em 2021, já é exigível em 2022, respeitando-se aí, inclusive, a anterioridade de exercício”.

3. Em que pese o reconhecimento da Repercussão Geral no Tema 1.266 do Supremo Tribunal Federal, no qual se discute,
“à luz dos artigos 18, 60, § 4º, I, 146-A, 150, II, III, b e c, 151, III, 152 e 170, IV, da Constituição Federal, a incidência ou não das garantias da anterioridade anual e nonagesimal em face da administração tributária, com vistas a assegurar princípios como o da segurança jurídica, da previsibilidade orçamentária dos contribuintes e da não surpresa e, de outro, a conformação normativa que permitiu, observados os parâmetros previstos na Lei Complementar 190/2022, o redirecionamento da alíquota do ICMS, conforme previsto na Emenda Constitucional 87/2015”
, não houve determinação de suspensão das ações em curso, razão pela qual não há de se falar em sobrestamento do feito nesta instância.

4.
Portanto,
não há vícios no
A
córdão hostilizado, eis que

toda matéria foi
devidamente apreciada
,
r
esta
ndo
clara a intenção do Embargante
na
rediscussão
d
a matéria já julgada
,
ante o seu inconformismo com o resultado final do recurso,
prequestionando a matéria com o intuito de alçar aos Tribunais Superiores.

5
.
EMBARGOS CONHECIDOS E
REJEITADOS
.
ACÓRDÃO MANTIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8013416-12.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHIA
e como apelada
M D MOVEIS LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em REJEITAR os Embargos de Declaração
, nos termos do voto da relatora.